Tribunal: TJMT
Processo: 1002322-40.2018.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002322-40.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Agêncie e Distribuição, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[ROBERTO ANTUNES BARROS - CPF: 172.353.591-53 (APELANTE), ROBERTO ANTUNES BARROS - CPF: 172.353.591-53 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4109-26 (APELANTE), AMANDA CARINA UEHARA PAULA DE LARA - CPF: 022.884.031-79 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4109-26 (APELADO), AMANDA CARINA UEHARA PAULA DE LARA - CPF: 022.884.031-79 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ROBERTO ANTUNES BARROS - CPF: 172.353.591-53 (APELADO), ROBERTO ANTUNES BARROS - CPF: 172.353.591-53 (ADVOGADO), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DO BANCO DO BRASIL S/A E PROVEU O APELO DE ROBERTO ANTUNES BARROS.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DESTITUIÇÃO UNILATERAL DO ADVOGADO – CONTRATO – PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO SOMENTE DE SUCUMBÊNCIA – ARTIGO 22 DA LEI 8.906/94 – ESTATUTO DA OAB – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO E INOVAÇÃO RECURSAL – REJEITADAS - NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO – VERIFICADO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – ANÁLISE CRITERIOSA DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS - RECURSO CONHECIDOS E PROVIDO E DESPROVIDO.

I - O advogado que teve o contrato unilateralmente rescindido tem interesse processual de promover ação contra quem o contratou, para receber pelos serviços até prestados até o momento da quebra contratual.

II - A ação de arbitramento judicial, que independe do resultado da demanda, conforme o próprio nome remete, advém de uma mensuração judicial e, por lógico, através de uma decisão provocada pela parte interessada não se correlacionam, motivo pelo qual, inexiste ligação e por corolário não se configura como inovação recursal.

III - Analisando os autos, o local da prestação dos serviços, a complexidade da causa, o tempo de duração do trabalho desenvolvido pelos apelantes destituídos unilateralmente pela instituição financeira, não é justo liberar a instituição deste encargo já que a instituição financeira utilizou dos serviços e estaria locupletando ilicitamente dos advogados destituídos, para o caso em comento, MAJORO O VALOR ARBITRADO para R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

IV - Embora o contrato de prestação de serviços advocatícios conclame que o advogado somente será remunerado pela sucumbência, detém ele uma expectativa de direito que não pode ser obstada unilateralmente pela instituição financeira. Se não faz jus a sucumbência, até porque o processo não teve fim, faz jus ao arbitramento pelos serviços já desenvolvidos no processo, dentro da dicção do artigo 22 da Lei 8.906/94. Pensar contrário é conferir ao que revogou a procuração um locupletamento indevido ao se aproveitar dos trabalhos já feitos e sem que houvesse motivos destitui o profissional do direito. Sentença anulada.

V – “(...) A jurisprudência pacifica do STJ possua o entendimento, no sentido de que nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração exclusivamente por verbas sucumbenciais, a rescisão unilateral do contrato pelo cliente/contratante justifica o arbitramento judicial da verba honorária pelo trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual. [...] 4. Agravo interno a que se dá provimento a fim de julgar o recurso especial em colegiado.” (AgInt no REsp n. 1.337.749/MS, Relator o Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, DJe de 10/2/2017).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Tratam-se de recursos de apelação cível interpostos por ambos litigantes: ROBERTO ANTUNES BARROS e BANCO DO BRASIL S.A em face de sentença proferida na “AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS”, nos autos nº 1002322-40.2018.8.11.0041, que tramita perante a 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá – Mato Grosso.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 81304454 o magistrado de piso julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial promovida por Roberto Antunes Barros em desfavor de Banco do Brasil S/A, para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), abatidos os valores previstos em contrato, acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir de 08/03/2013 e de juros de mora de 1% (um por cento), ao mês, a partir da citação, e, condenou a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suma, alega a parte apelante ROBERTO ANTUNES BARROS sob ID. 81304464 que prestou serviços em nome da instituição financeira recorrente em 07 (sete) processos, do mês de setembro de 2002 até o mês de abril de 2013, ou seja, por mais de 11 (onze) anos, em face de 14 (quatorze) devedores; que o valor arbitrado em primeira instância não condiz com os serviços realizados, requer o conhecimento e o provimento do presente recurso para que, reformando-se a r. Sentença sejam majorados os honorários advocatícios relativos aos mais de 11 (onze) anos de trabalhos prestados pelo apelante nos autos dos processos de elevados valores econômicos que patrocinou ao banco apelado.

Em suma, alega a parte apelante BANCO DO BRASIL S.A sob ID. 81304462 preliminarmente carência da ação, pois o apelado pretende receber honorários de forma diferente da avençada; que em respeito aos princípios da liberdade de contratar, da vinculação do contrato e da segurança jurídica resultante, não seria justo subverter o conteúdo do pacto, impondo ao Apelante à obrigação de pagar honorários quando se ajustou que eles seriam apenas os decorrentes da sucumbência; desproporcionalidade entre o valor dos honorários advocatícios arbitrados e a labor prestado, tendo em vista a natureza da matéria controvertida, o lugar da prestação dos serviços, o trabalho realizado pelo causídico, e o tempo exigido para tanto, necessário se faz a reforma parcial da r. Sentença, para que se reduza o valor dos honorários arbitrados; subsidiariamente, requer que a correção monetária seja considerada a partir do arbitramento.

Contrarrazões apresentadas pelo recorrente ROBERTO ANTUNES BARROS sob ID. 81304469.

Contrarrazões apresentadas pelo recorrente BANCO DO BRASIL S/A sob ID.81304473 suscitando inovação recursal por tentar vincular o valor arbitrado ao valor da causa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

PRELIMINARMENTE.

DA CARÊNCIA DE AÇÃO.

A parte apelante BANCO DO BRASIL S.A suscita preliminarmente carência da ação, pois alegadamente o apelado pretende receber honorários de forma diferente da avençada.

O advogado que teve o contrato unilateralmente rescindido tem interesse processual de promover ação contra quem o contratou, para receber pelos serviços até prestados até o momento da quebra contratual.

Este sodalício entende de igual forma:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – REMUNERAÇÃO PELA VERBA SUCUMBENCIAL - RESCISÃO UNILATERAL – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA - PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO REJEITADA – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS COM BASE NO TRABALHO DESEMPENHADO PELO ADVOGADO – POSSIBILIDADE – MAJORAÇÃO DA VERBA ARBITRADA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DO ADVOGADO APELANTE PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DESPROVIDO. 1. Apelações Cíveis interpostas em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste-MT. que julgou parcialmente procedente o pedido inicial na Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios, nos termos do artigo 487, I, do CPC/2015. 2.Há interesse de agir quando o autor demonstra que a rescisão unilateral não se deu por justa causa. Preliminar de carência da ação rejeitada. 3.Inobstante cláusula contratual, a prestação de serviço sem contraprestação pecuniária espelha desequilíbrio contratual, passível de revisão, seja na esfera administrativa ou judicial. 4.Arbitramento de honorários com base no trabalho desempenhado pelo advogado, observando a proporcionalidade e razoabilidade. Majoração da verba fixada pelo juízo monocrático. 5.Sentença reformada em parte. Recurso do advogado apelante parcialmente provido. Recurso da instituição financeira desprovido.” (TJ-MT - APL: 00070653020158110037 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 30/08/2017, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 01/09/2017)

Rejeito a preliminar.

DA INOVAÇÃO RECURSAL.

A instituição financeira recorrente suscita a preliminar de inovação recursal por alegadamente a parte contrária tentar vincular o valor da demanda a presente ação.

Pois bem.

Extrai-se que existem 03 (três) espécies de honorários advocatícios, os convencionados, os de sucumbência e os fixados por arbitramento judicial.

A ação de arbitramento judicial - que independe do resultado da demanda - conforme o próprio nome remete, advém de uma mensuração judicial e, por lógico, através de uma decisão provocada pela parte interessada não se correlacionam, motivo pelo qual, inexiste ligação, e, por corolário, não se configura como inovação recursal.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO.

Trata-se de Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios ajuizada por Roberto Antunes Barros em desfavor de Banco do Brasil S/A, em que a parte demandante sustenta que foi contratada para prestar serviços advocatícios para a instituição financeira recorrente; aduziu que em 22 de março de 2013, desmotivadamente foi notificado da rescisão do contrato.

O juiz aquo julgou a ação parcialmente procedente.

A tese recursal de fundo do recorrente Roberto Antunes Barros se baseia na necessidade de majoração dos valores arbitrados, por sua vez, o banco recorrente pugna pela minoração.

A Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios proposta em desfavor do banco recorrente

O cerne deste recurso é verificar se houve acerto na sentença de procedência parcial bem como examinar se o valor arbitrado a título de arbitramento de honorários condiz com o mister desenvolvido pelo causídico.

O recorrente Roberto Antunes Barros firmou com o recorrente Banco do Brasil S/A contrato de adesão para prestação de serviços advocatícios de natureza contenciosa (ID. 81300959) por tempo indeterminado, até a rescisão contratual entre as partes ora adversas no ano de 2013 (ID. 81300959 - Pág. 8).

Há inadimplência da instituição financeira recorrida advinda da prestação de serviços decorrentes da atuação do apelante na ação de execução nº n.º 7693-66.1999.811.0041, perante a 21.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, movida pelo Banco do Brasil em face de CuiabaCredi e mais 14 devedores, bem como outras 6 (seis) ações, em um total de 7 (sete) ações judiciais (embargos à execução, Anulatória e Declaratória) dela decorrente, em que o valor da dívida R$12.751.695,10 (doze milhões, setecentos e cinquenta e um mil, seiscentos e noventa e cinco reais e dez centavos), aos 12 de julho de 2012.

Informa que, sem qualquer motivo justificável, foi notificado da rescisão do contrato pelo Banco, em notificação datada de 22/03/2013, constando que “eventuais honorários porventura devidos serão remunerados se e quando implementadas as condições contratuais para tanto” (ID 81300959).

Info
rma ainda que o recorrente Roberto Antunes Barros que teve seu mandato revogado, motivo pelo qual a rescisão contratual uniliteral impediu o recebimento total da sucumbência a que teria direito.

A relação jurídica e rompimento contratual entre os recorrentes é incontroversa, conforme verifica-se no Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios e posterior notificação de revogação de poderes da procuração juntada.

Não há previsão contratual de remuneração em caso de rescisão do contrato, caso dos autos.

O STJ já se manifestou em casos análogos:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO PARA ATUAÇÃO PROCESSUAL COM PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE MEDIANTE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ROMPIMENTO ANTECIPADO EFETUADO PELO ADVOGADO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL ESPECÍFICA. ARBITRAMENTO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PRECEDENTE. NECESSIDADE DE JULGAMENTO PELO COLEGIADO VIABILIZANDO-SE A SUSTENTAÇÃO ORAL DAS PARTES. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL. 1. A jurisprudência pacifica do STJ possua o entendimento, no sentido de que nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração exclusivamente por verbas sucumbenciais, a rescisão unilateral do contrato pelo cliente/contratante justifica o arbitramento judicial da verba honorária pelo trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual. [...] 4. Agravo interno a que se dá provimento a fim de julgar o recurso especial em colegiado.” (AgInt no REsp n. 1.337.749/MS, Relator o Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, DJe de 10/2/2017).

Em verdade, o colendo Superior Tribunal de Justiça, a respeito deste tema, já solidificou este entendimento. De tantas jurisprudências no que tange a esta questão, quando basta, destacar a seguinte:

“Contrato para atuação processual exclusivamente de sucumbência. Destituição do advogado no curso do processo. Direito a Arbitramento de Honorários. – Ainda que o contrato firmado entre a parte e seu advogado somente preveja remuneração para o causídico mediante recebimento de honorários de sucumbência, o rompimento da avença pelo cliente, impedindo que o profissional receba a remuneração, implica a possibilidade de se pleitear em juízo, o arbitramento da verba, sob pena de autorizar que o cliente se locuplete ilicitamente com o trabalho de seu advogado. Recurso especial conhecido e provido.” (Recurso Especial número 945.075/MG, julgado em 25/10/2010, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI).

Revisitando as provas carreadas no caderno processual, vislumbra-se que houve ajuizamento, acompanhamento, realização de diligências de sete (sete) processos desde setembro de 2002 até o mês de abril de 2013, até o recebimento da notificação de revogação de poderes em março de 2013, isto é, por mais de uma década.

O que se conclui, portanto, é que a instituição financeira frustrou o autor/apelante de, a tempo, forma, modo, receber os honorários arbitrados no processo de execução.

Em sentença, o Juiz Aquo arbitrou o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir de 08/03/2013 e de juros de mora de 1% (um por cento), ao mês, a partir da citação.

Em face da revogação dos poderes conferidos ao procurador, sem que este tenha incorrido em culpa, além de tornar impossível dar continuidade à prestação dos serviços contratados, rende ensejo ao ajuizamento de ação de cobrança, mediante o indispensável arbitramento, a fim de apurar os serviços efetivamente prestados, considerando para tanto o trabalho realizado e devidamente quantificado, o tempo despendido, a complexidade, a natureza e o interesse econômico de cada processo patrocinado pelo autor.

Deve ser visto que, se houvesse execução forçada, faria jus ao previsto na cláusula décima oitava do contrato, contudo, ocorreu o rompimento unilateral desmotivado da avença, o que deixa os procuradores até então atuantes desassistidos contratualmente.

Isto porque, como dito, tratava-se de contrato de risco e, até sendo possível que, a tempo, forma, modo, a instituição financeira não receba o valor ou mesmo faça acordo com valor a menor, dependendo de fatos futuros e incertos. Neste contexto, o que deve ser feito é valorar o trabalho desempenhado pelos advogados dentro dos autos, nos seus múltiplos e variados aspectos, independentemente do valor. O próprio nome já diz: arbitrar, isto é, sopesar a situação, nada tendo relação aos honorários já fixados na execução.

Todas as quatro (04) câmaras de Direito Privado deste sodalício tem o mesmo entendimento. Destaca-se: apelação cível 48919/2017, Primeira Câmara Cível, Relatora Desembargadora NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO; apelação cível 24092/2-017, Segunda Câmara Cível, Relatora Desembargara MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS; apelação cível número 64998/2017, Terceira Câmara Cível, Relatora Desembargadora CLEUCY TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA e apelação cível número 82909/2017, Relatora Desembargadora SERLY MARCONDES ALVES).

No que tange ao quantum indenizatório, o arbitramento deve ser suficiente a atender a contraprestação realizada, observando assim os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a fim de não ensejar a perspectiva de lucro fácil e evitar o locupletamento indevido, critérios não obedecidos na sentença, razão pela qual, o valor fixado merece majoração.

Diante desse parâmetro utilizado, não se aplica a Súmula nº 14 do STJ, devendo-se manter a incidência dos consectários fixados em sentença.

Com tais considerações, analisando os autos, o local da prestação dos serviços, a complexidade da causa, o tempo de duração do trabalho desenvolvido pelos apelantes destituídos unilateralmente pela instituição financeira, não é justo liberar a instituição deste encargo já que a instituição financeira utilizou dos serviços e estaria locupletando ilicitamente dos advogados destituídos, para o caso em comento, MAJORO O VALOR ARBITRADO para R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

Isto posto, CONHEÇO dos recursos, NEGO PROVIMENTO ao recurso do BANCO DO BRASIL e DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso de Roberto Antunes Barros, no sentido de modificar a decisão atacada na forma da fundamentação do voto, mantendo irretocável o restante da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021